Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESPESAS HOSPITALARES. FALTA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposta pela parte Ré, ARIANE KELLY DOS SANTOS MARTINS, em face da parte Autora, REDE D'OR SAO LUIZ S.A, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.509,65, relativo às despesas médicas.
II. Questão em discussão
2 A controvérsia recursal consiste em se saber se é devido o pagamento de despesas médicas pelo paciente em razão da falta de cobertura do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
4. A relação jurídica existente entre as partes processuais configura como de consumo, vez que o Autor figura na condição de prestador de serviços, ao passo que a Ré, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/1990. Incidem, assim, as regras do Código de Defesa do Consumidor à resolução do mérito em análise
5. O art. 51 do CDC estabelece que são nulas, dentre outras, as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade", presumindo exagerada a vantagem que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual" (§ 1o, II).
6. O art. 31 do CDC, "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores".
7. É direito básico do consumidor a prestação pelo fornecedor de “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, nos termos do art. 6o,III, do CDC. Não sendo assegurado este direito, estaremos, assim, diante de um vício do serviço.
8. Pelos documentos juntados e alegações apresentadas pelas partes, não houve informação prévia e clara a respeito da alegada negativa do plano de saúde em relação às despesas médicas hospitalares, o que fere o Código de Defesa do Consumidor. 8.1. Nesse contexto, a cobrança direta ao paciente da conta hospitalar afigura-se como abusiva, pois irregular e indevida a conduta do hospital, em detrimento do direito à informação, à boa-fé objetiva e da função social do contrato.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação provida pra reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o, 3o, 4o, I, 6o, III; 14, 31, 51 do CDC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717614, 07028184020228070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023.